Tribunal: STF
Processo: AI 497076
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTAS 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental
não provido. Súmulas 279 e 280. Não cabe recurso extraordinário que
tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
subalternas, seria apenas indireta à Constituição da República,
tampouco que dependa de reexame de fatos e provas.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.